Tribunal: TJDFT
Processo: 0754063-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO NÃO SANADO. DIREITO DE RESTITUIÇÃO. ART. 18, § 1o, CDC. RETIRAR RECLAMAÇÃO DE SÍTIO ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A parte ré/recorrida adquiriu, no dia 27/08/2019, dentre outros produtos, uma jaqueta, no estabelecimento comercial da autora/recorrente. Em 09/09/2019, o réu/recorrido compareceu à loja e solicitou a troca da referida jaqueta, por vício em sua costura, tendo a autora/recorrente pedido um prazo de 30 dias para solucionar o imbróglio, porém, em 05/10/2019, o réu/recorrido se dirigiu ao estabelecimento e exigiu a troca do produto por um novo, e não apenas o reparo na costura, o que fora negado, razão pela qual fez a primeira reclamação, no sítio eletrônico “reclame aqui”, que resultou no atendimento do seu pedido, em 11/10/2019 (troca por uma jaqueta nova). Ocorre que, no dia seguinte, 12/10/2019, o réu/recorrido retornou ao estabelecimento, requerendo nova troca, porquanto a nova jaqueta também possuía vícios, o que fora negado, tendo o réu/recorrido esbravejado e desrespeitado prepostos da autora/recorrente, afugentando clientes, conforme demonstra a filmagem de ID 16554816.
2. Prescreve o art. 18, § 1o, do CDC, que não sanado o vício do produto em 30 dias, tal como a hipótese dos autos, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Dessa forma, verificadas as imperfeições na jaqueta (IDs 16554846, 16554847, 16554848, 16554849 e 16554850), e independentemente de entrega mediante recibo e sua conferência prévia, a restituição do valor pago é devida.
3. Quanto ao pedido para retirar as três reclamações do sítio eletrônico “reclame aqui”, vê-se que a primeira reclamação, ID 16554819, refere-se a fato distinto, relativo à política de trocas da primeira jaqueta. Já as demais referem-se ao vício do produto trocado, que não foi objeto de nova troca, em violação à legislação consumerista, trazendo o descontentamento do consumidor. Ademais, uma dessas reclamações foi feita pela esposa do réu/recorrido (ID 16554820), devendo referido pedido ser dirigido a ela. Por fim, o direito de resposta já foi exercido pela autora/recorrente no próprio sítio eletrônico.
4. Pacífico o entendimento de que a pessoa jurídica pode ser atingida em seus direitos de personalidade, tais quais nome, imagem, honra objetiva, e, consequentemente, sofrer dano moral (súmula 227 do STJ). No caso, a conduta do réu/recorrido, consoante vídeo de ID 16554816, extrapolou a urbanidade esperada nas relações interpessoais, gritando e ofendendo prepostos e a imagem da autora/recorrente. Entretanto, considerando o baixo alcance das ofensas dirigidas à pessoa jurídica (extensão do dano), que tenderiam a macular seu prestígio no meio social, afigura-se adequado o valor fixado, a título de dano moral, no valor de R$ 1.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Por outro lado, o inadimplemento contratual por parte da autora/recorrente, consubstanciado na ausência de restituição do valor despendido por produto viciado, não é suficiente, por si só, para violar direitos personalidade do réu/recorrido, o que resulta na exclusão da indenização, por dano moral, sobretudo diante de sua postura, no estabelecimento comercial da autora/recorrente, que teve a sua moral objetiva violada.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para excluir a condenação da autora ao pagamento de indenização, por dano moral. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.